Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a r.sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito, requer seja reconhecido o desvio de função com os pagamentos das diferenças salariais.
3. A controvérsia dos autos reside na pretensão do autor, ora recorrente, ocupante do cargo de Auxiliar de Atividade de Limpeza Urbana, em condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença salarial, bem como de seus reflexos, por ter exercido o cargo de Técnico de Atividade de Limpeza Urbana, por desvio de função praticada pela Administração Pública, no período entre janeiro/2015 a julho/2019.
4. Cerceamento de defesa. Na r. sentença, a magistrada abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância do recorrente não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa a artigos processuais e/ou constitucionais. Carece de respaldo a alegação de cerceamento de defesa por não terem sido produzidas provas orais, haja vista que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção das provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Preliminar rejeitada.
5. Os documentos de ID 18027497 (pags. 01 a 10) não se revelam suficientes a embasar as assertivas do autor de que trabalhava em desvio de função, porquanto preenchidas unilateralmente sem demonstração de recebimento pela Administração.
6. Infere-se do documento de ID 18027811 que não há que se falar em desvio de função do período de 21/01/2015 a 31/07/2015, pois nesse interim o servidor não exercia cargo em comissão e estava cedido à Secretaria de Transportes. A partir do dia 01/08/2015, data que retornou ao seu órgão de origem, o autor usufrui licença prêmio por assiduidade, até 31/03/2016, e férias no período de 01 a 30 de abril de 2016. Em 01/05/2016 foi lotado no Núcleo de Limpeza de Sobradinho para exercer as atividade de controle e acompanhamento dos serviços prestados (varrição e coleta) e, em 01/06/2019, foi transferido para o Núcleo de Limpeza de Brasília, lotação atual.
7. Registre-se que os servidores que ocupam o cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos, caso do autor, ora recorrente, embora não seja atividade típica de “gari”, exercem atividades inerentes ao cargo para qual foram nomeados, pois executam tarefas referentes à limpeza pública.
8. Por fim, cabe enfatizar que para o reenquadramento em outro cargo (no caso, Técnico, com as consequências financeiras), imprescindível a aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, CF)
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 18027824) . Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).